Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700590-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KALEBY ISSACAR MACHADO GARDINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. NÃO RECONHECIDA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS SUBJETIVOS PARA A SUA INCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. QUANTIDADE DE DROGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, na modalidade "transportar", conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para maconha e crack, forma de armazenamento do material no momento da apreensão, confissão do réu e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da abordagem veicular, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06. 2. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, e do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. 3. Necessário o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) no presente caso, pois o acusado é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e não há nada que indique que o réu se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, preenchendo, assim, os requisitos subjetivos para a sua incidência. 4. Segundo o entendimento do STJ, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria, mostrando-se proporcional, na espécie, o patamar de 1/6. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando que a natureza e a quantidade de droga apreendida são inexpressivas e, por consequência, inidôneas para exasperar a pena-base ou afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A majoração da pena-base, considerando a quantidade (2.977 gramas) e a qualidade (cocaína) da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte.” (AgRg no AREsp n. 2.353.155/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 1/3/2024). Outrossim, “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (AgRg no REsp n. 2.135.495/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009